Tribunal: TJSP
Processo: 2243592-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243592-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIANORTE
S/A, é agravado AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243592-18.2019.8.26.0000 -Voto no 33249
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2243592-18.2019.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: VIANORTE S.A..
AGRAVADO: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
VOTO 33.249.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Pretensão da ora
agravante à anulação de débito relativo à
multa administrativa. Superveniência de
prolação de sentença. Perda de objeto.
Recurso prejudicado, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 13) interposto por Vianorte S.A. à
respeitável decisão pela qual, a propósito de ação
com o escopo de declaração de nulidade de ato
administrativo promovida contra a Agência Reguladora
de Serviços Públicos de Transportes do Estado de São
Paulo - ARTESP, não se lhe conferiu tutela de
urgência para suspender a exigibilidade do débito
relativo à multa aplicada e a não inscrição do nome
em cadastro de dívida ativa.
Essa agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) em decorrência de suposto
descumprimento de dever previsto em contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243592-18.2019.8.26.0000 -Voto no 33249
3
concessão
(limpeza
e
varredura
de
áreas
pavimentadas), impôs-lhe a recorrida multa no valor
de cinquenta e um mil novecentos e quarenta e dois
reais e trinta e seis centavos (R$ 51.942,36); b)
cabimento deste recurso; c) estarem preenchidos os
requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil; d) ser possível a suspensão da
exigibilidade
de
multa
administrativa
mediante
apresentação de seguro-garantia para assegurar o
respectivo pagamento; e) nulidade do ato administrativo praticado; f) não ter sido previamente notificada para o cumprimento da
obrigação contratual; g) cerceamento do direito de
defesa; h) ser o seguro-garantia equiparado a
dinheiro, nos termos dos artigos 9o, § 3o, da Lei
6.830/1980 e 835, § 2o, do Código de Processo Civil;
i) serem de relevo os arestos colacionados; j) logo,
requerer a concessão de efeito ativo para suspender
a exigibilidade da multa a ela aplicada e, para o
final, o provimento deste recurso.
Sobreveio
resposta
pela
agravada
(folhas 22 a 30), a qual, argumentou, em síntese,
não proceder o alegado por essa autora.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243592-18.2019.8.26.0000 -Voto no 33249
4
Impõe-se julgar prejudicado este recurso. Com efeito, mediante consulta no sistema de automação da justiça (SAJ) deste Tribunal, se constata ter havido prolação de
sentença pela qual julgado procedente o pedido
formulado pela ora agravante (folhas 585 a 589 dos
autos principais).
Por sinal, constou do dispositivo dessa
decisão o seguinte:
“Vistos.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo
487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de anular a multa
imposta
à
autora
no
processo
administrativo
no
026.242/2017, por ausência da notificação prevista no
Anexo 11 do Edital, às fls. 391.
Em
razão
da
sucumbência,
condeno
a
requerida ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o
valor atualizado da causa.”
Dessa forma, verificada a perda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243592-18.2019.8.26.0000 -Voto no 33249
5
objeto, bem como do interesse recursal, prescindível
analisar-se o conteúdo das alegações dessa recorrente.1 À vista do exposto, julga-se
prejudicado este agravo.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Nesse sentido, por sinal, é de consideração, mutatis mutandis, aresto desta Câmara referente ao agravo de
instrumento 2133610-40.2017.8.26.0000, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 19 de junho
de 2018 e cuja ementa tem seguinte conformidade: “Agravo de Instrumento Mandado de Segurança
Falta superveniente de interesse recursal após a prolação de sentença em Primeiro Grau Perda de objeto
Recurso prejudicado..”